Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-27.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência às penas de 2 anos e 3 meses de reclusão e 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por portar/transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como desobedecer ordem legal de funcionário público.
3. A Defesa requer reconhecimento de nulidade, absolvição, reforma da dosimetria, modificação do regime prisional e a concessão de benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há sete questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e das provas obtidas; (ii) definir se a materialidade e a autoria estão comprovadas; (iii) aferir a tipicidade da conduta; (iv) estabelecer se o incremento na pena-base se revela justificado; (v) analisar a atenuação da pena em razão da confissão espontânea; (vi) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; e (vii) apreciar a possibilidade de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Rejeita-se a alegação de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a atuação dos policiais se fundamentou em elementos concretos extraídos do caso, que indicavam a prática de delito, não se evidenciando qualquer ação abusiva por eles cometida.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo e os depoimentos colhidos.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta quando comprovado que o agente desrespeitou deliberadamente ordem legal de parada emanada de policiais militares.
4. Não há como fixar a pena-base no mínimo legal se verificada a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu.
5. Verificado erro por ocasião do cálculo da pena-base, imperiosa é sua correção.
6. Caracterizada a atenuante da confissão espontânea, deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência configurada na hipótese.
7. Embora a pena fixada não ultrapasse 4 anos, a reincidência justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
8. Não há como conceder o benefício da substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos ao acusado reincidente, com circunstância judicial desfavorável e para quem o benefício já foi anteriormente conferido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14. CP, art. 330, art. 33, § 2o, alínea “c”, art. 44. CTB, art. 195.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0712222-12.2022.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/04/2023. TJDFT, Embargos Infringentes e de Nulidade, 20151210065304EIR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 2/9/2019. TJDFT, Apelação Criminal, 0728106-47.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025.